Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. COISA JULGADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. EC 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/DF contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, mantendo o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias por progressão funcional e determinando a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais são discutidas no recurso: (i) possibilidade jurídica de pagamento retroativo de promoções funcionais ocorridas antes do Decreto Distrital no 37.770/2016; (ii) legalidade da incidência da Taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, sobre o débito consolidado, abrangendo valor principal, correção monetária e juros de mora, e alegação de ocorrência de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento retroativo das progressões funcionais já foi objeto de sentença coletiva transitada em julgado (processo n. 0031628-93.2014.8.07.0018), não sendo possível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a aplicação única da Taxa SELIC sobre débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações das Resoluções CNJ no 448/2022 e no 482/2022, regulamenta a incidência da SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021.
6. A aplicação da SELIC de forma única, prospectiva e sem acumulação com outros índices, não configura anatocismo ou bis in idem.7. A existência da ADI 7.435/RS no STF, por si só, não impõe a suspensão do processo, na ausência de determinação cautelar expressa da Suprema Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A rediscussão da matéria relativa ao direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias de progressão funcional é vedada na fase de cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado."; "2. A incidência da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, sobre o montante consolidado até novembro de 2021, não configura anatocismo nem afronta ao ordenamento jurídico."
_______
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; CPC, arts. 505 e 507.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983388, AI 0749005-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJE 11/04/2025; TJDFT, AI 0722179-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025, DJE 29/04/2025; TJDFT, AI 0745281-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJE 03/04/2025; TJDFT, AI 0748730-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJE 20/03/2025; TJDFT, AI 0744508-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJE 26/02/2025.